Tribunal: TJDFT
Processo: 0709643-37.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-11-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709643-37.2021.8.07.0000 RECORRENTE: CERES - FUNDACAO DE SEGURIDADE SOCIAL RECORRIDOS: ADVOCACIA LYCURGO LEITE S/S, JOSE NELSON DA SILVEIRA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO FUNDADO EM DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE ACOLHEU PARCIALMENTE A IMPUGNAÇÃO OFERTADA PELO DEVEDOR. CONDENAÇÃO DA CREDORA AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SOBRE O EXCESSO DO CRÉDITO PERSEGUIDO NO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DEFINITIVO. PRELIMINAR DE PREVENÇÃO. REJEIÇÃO. OBSERVÂNCIA À REGRA DO REGIMENTO INTERNO DESTE TRIBUNAL. DESEMBARGADORA AFASTADA NO PERÍODO DA DISTRIBUIÇÃO. MÉRITO. ALEGADA AUSÊNCIA DE TÍTULO JUDICIAL E DE PLANILHA COM VALORES DISCRIMINADOS. TESE REJEITADA. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO QUE TEM COMO TÍTULO A DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE ESTÁ NOS MESMOS AUTOS. PRETENSÃO FULCRADA NOS VALORES ALI DEFINIDOS COMO EXCESSO. DECISÃO MANTIDA. 1. A regra da prevenção, disciplinada pelo art. 81 do Regimento Interno deste tribunal, estabelece que a distribuição de ação originária e de recurso cível ou criminal torna o órgão e o relator preventos para todos os feitos posteriores referentes ao mesmo processo, tanto na ação de conhecimento quanto na de execução. 2. Verifica-se, assim, que o primeiro critério é o órgão colegiado, pois, caso o relator esteja afastado na data da distribuição, o processo que a ele iria prevento é redistribuído dentro do colegiado que integra. 3. O cumprimento provisório é claramente fundado na decisão interlocutória proferida no cumprimento de sentença definitivo. Assim, uma vez confirmado o valor do excesso cobrado pela agravante, o título que embasa o cumprimento provisório se convolará em definitivo. 4. Não se vislumbra a alegada violação ao art. 524 do CPC, eis que os valores perseguidos são os honorários advocatícios fixados sobre percentual do proveito econômico obtido, devidamente declarado na decisão exequenda e se baseia na planilha da própria credora principal. 5. Preliminar rejeitada. Recurso desprovido. A recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou as seguintes violações: a) artigos 524 e 525, §1o, ambo do Código de Processo Civil, tecendo considerações sobre a inexigibilidade do título. Assevera que o recorrido lançou o pleito de cumprimento para verba de sucumbência, sem que o título esteja consolidado, à margem do instituto da certeza, havendo, assim, lacuna em relação à força executiva. Ressalta que o trânsito em julgado, em verdade, é a ocorrência apta a permitir o prosseguimento da pretensão do detentor da persecução da verba sucumbencial. Defende, ainda, a necessidade de pormenorização planilha, com indicação dos termos iniciais e finais dos encargos; b) artigos 8o, 489, §1o, incisos IV e VI, 1.022 e 1.025, todos do Código de Processo Civil, asseverando que os embargos de declaração opostos foram devidamente fundamentos, não podendo ser entendidos como protelatórios. Aponta, ainda, ofensa ao artigo 319, inciso IV, do CPC, sem, contudo, demonstrar as razões pelas quais entende que a decisão hostilizada violou referida norma legal. Requer que todas as intimações/publicações referentes ao presente feito sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, OAB/SP 128.341. Nas contrarrazões, a parte recorrida pugna que todas as publicações do presente feito ocorram em nome do advogado EDUARDO LYCURGO LEITE, OAB/DF 12.307. II - O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta contrariedade aos artigos 524, 525, §1o, inciso III, ambos, do CPC. Isso porque a turma julgadora concluiu que: Lado outro, não se vislumbra a alegada violação ao art. 524 do CPC, eis que os valores perseguidos são os honorários advocatícios fixados sobre percentual do proveito econômico obtido, devidamente declarado na decisão exequenda e se baseia na planilha da própria credora principal. A conta apresentada pela ora agravada está devidamente discriminada em sua petição de ID 72263357, cumprindo de forma clara o requisito do art. 524 do CPC, vejamos: "Conforme cálculos abaixo, a REQUERIDA é devedora da quantia de R$ 7.188,16, correspondente a 10% dos valores cobrados em excesso (R$ 71.881,68). O valor de R$ 71.881,68 corresponde à somatória das parcelas anteriores a 08/03/1999 e posteriores a 29/09/2010, nos exatos montantes indicados na planilha ID n. 59167960". Adotando a mesma técnica, o juízo fixou o valor de R$ 7.316,33 (sete mil trezentos e dezesseis reais e trinta e três centavos) como devido, utilizou-se de mero cálculo aritmético e baseou-se nas planilhas trazidas aos autos pela própria agravante, conforme se vê de sua fundamentação, in verbis (ID 84400411): (...) “O valor pretendido originariamente pela CERES era de R$ 152.934,08, conforme planilha de ID 79260116. Após a delimitação feita pela decisão, a obrigação de restituição passou a abranger apenas os períodos de 08.03.1999 a 29.09.2010. Com essa delimitação, o valor devido passou a ser de R$ 79.770,73, conforme disposto na mesma planilha. Assim, o proveito econômico obtido é a diferença entre o que se pretendia (R$ 152.934,08) e o que foi efetivamente obtido (R$ 79.770,73), que resulta em R$ 73.163,35. Ou seja, o valor devido a título de honorários sucumbenciais é de 10% sobre R$ 73.163,35, que resulta em R$ 7.316,33, o qual fixo como valor devido.” (...). grifo nosso. Verifica-se, assim, que a decisão agravada deve ser mantida. (ID 2655351). Nesse passo, rever tal conclusão demandaria o reexame do conjunto fático-probatório acostado aos autos, providência vedada a luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. O mesmo enunciado sumular obsta o prosseguimento do apelo quanto à apontada afronta aos artigos 8o, 489, §1o, incisos IV e VI, 1.022 e 1.025, todos do Código de Processo Civil, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado, no sentido de serem protelatórios os embargos de declaração opostos, decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Tampouco cabe dar curso ao recurso especial no que diz respeito à mencionada transgressão ao artigo 319, inciso IV, do CPC, porque, consoante a jurisprudência da Corte Superior “Revela-se deficiente a argumentação quando a arguição de ofensa ao dispositivo de lei federal é genérica, sem demonstração efetiva da contrariedade, aplica-se, por analogia, o entendimento da Súmula 284, do Supremo Tribunal Federal” (AgInt no REsp 1921863/RS, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe 25/3/2021). Determino que as publicações da recorrente sejam feitas em nome do advogado NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, OAB/SP 128.341, e as da parte recorrida, por sua vez, em nome do advogado EDUARDO LYCURGO LEITE, OAB/DF 12.307. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023